Tribunal: STF
Processo: Rcl 57571
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada por VIBRA ENERGIA S/A (atual denominação de PETROBRÁS DISTRIBUIDORA S/A, contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho (Processo n. 0010317-37.2014.5.18.0003), que teria desrespeitado a medida cautelar deferida na Petição 7.755, de minha relatoria. 



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1, fls. 6-7): 



    “A questão controvertida tem origem no processo nº 0010317-37.2014.5.18.0003, por meio da qual pretende o Autor reflexos sobre o complemento de RMNR. 



    Importante reiterar que o Tribunal Superior do Trabalho sobrestou o processo pelo tema RMNR conforme exposto alhures, contudo, na redistribuição entre Ministros, sem nenhuma justificativa, retirou o sobrestamento do processo e julgou o tema. 



    Irresignada com a decisão, a ora Reclamante opôs Agravo, sendo certo que ainda conta com opções recursais para discutir a decisão no âmbito do TST ou até mesmo neste Supremo Tribunal Federal. Dessa forma, fica clara a necessidade de se preservar a competência do STF, nos termos dos precedentes já mencionados, para evitar prejuízos materiais e processuais pelo prosseguimento indevido da ação originária. 



     DA DECISÃO RECLAMADA CONTRÁRIA À MEDIDA CAUTELAR NA PETIÇÃO 7.555/DF 



    Data maxima venia, a decisão reclamada deveria ter observado a determinação de suspensão nacional proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, por isso, a decisão reclamada deve ser cassada em razão dos seguintes fundamentos: 



    (i) clara ofensa à decisão de suspensão nacional proferida nos autos da Medida Cautelar na Petição 7.755/DF;



    (ii) clara ofensa à decisão proferida nos autos da Medida Cautelar na Reclamação 31.532/RJ, que definiu que ‘nos termos da lei processual, somente escapa à suspensão determinada pelo relator da repercussão geral o recurso extraordinário intempestivo’;



    (iii) a lide objeto da Reclamação Trabalhista envolve discussão exatamente da matéria constitucional que originou a suspensão nacional dos feitos, qual seja, a controvérsia sobre a RMNR, restando clara a violação à norma que trata da obrigatoriedade de obediência à suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC).”. 



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para “determinar a suspensão do processo nº 0010317-37.2014.5.18.0003 até o julgamento final da presente Reclamação ou até a decisão definitiva nos autos do Medida Cautelar na Petição 7.755/DF, o que ocorrer primeiro.”. No mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada, determinando-se a imediata suspensão do processo nos termos da decisão proferida na Medida Cautelar na Petição 7.755/DF.”. (eDoc. 1, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988 do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registre-se que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 9/1/2023. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, o processo encontra-se em trâmite.



    O parâmetro de confronto invocado é o decidido na Petição 7.755 MC, de minha relatoria.



    Em decisão publicada no dia 6/8/2018, o Min. DIAS TOFFOLI, em razão do recesso desta CORTE, concedeu a tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”. 



    Tal determinação foi confirmada por mim, em decisão publicada em 15/8/2018, nos seguintes termos: 



    “Pois bem: por sua exatidão, a decisão do eminente Ministro Vice-Presidente merece ser confirmada. 



    De um lado, as razões do requerente indicam a presença de fundamentos constitucionais relevantes na decisão tomada pelo Egrégio Tribunal Superior do Trabalho. Assim, mostra-se robusta a suposição de que o futuro recurso extraordinário comportará conhecimento. 



    De outro lado, a determinação para que o julgado produza efeitos antes mesmo de sua publicação pode precipitar situação de fato de difícil reparação para a requerente. Conforme amplamente noticiado, a questão controvertida reproduz-se em milhares de ações, o que dá contornos bilionários aos valores em disputa. Eventual decisão do SUPREMO favorável à parte demandada na causa principal pode se mostrar ineficaz, caso se tolere a aplicação prematura do precedente do TST nas múltiplas demandas. 



    Pelo exposto, RATIFICO A DECISÃO PUBLICADA em 6/8/2018, estendendo-a inclusive às ações rescisórias em curso sobre a matéria, as quais devem permanecer suspensas nos Tribunais em que se encontrem”. 



    Na presente hipótese, assiste razão à reclamante. 



    Observa-se, portanto, que a controvérsia dos autos gira em torno de pretensão, dos interessados da decisão impugnada, de obter “o pagamento das diferenças a título de 13º e 14º salários, férias com o abono de 100% + 1/3, horas extras, RSR, adicional noturno, em razão dos reflexos das diferenças de “Complemento de RMNR” (eDoc. 9, fl. 14). Logo, posterior decisão proferida no processo paradigma poderá impactar diretamente nos valores a serem executados na demanda. 



    Posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, a autoridade reclamada, em inconteste afronta a esta decisão, negou provimento ao Agravo de Instrumento em Recurso de Revista, interposto pela Petrobrás, sob o fundamento de ausência de indicação do prequestionamento (edoc. 24, fls. 1-3). Via de consequência, manteve a decisão do TRT-18ª Região (consulta ao sítio do TRT da 18ª Região): 



    “MÉRITO 



    COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO MÍNIMA POR NÍVEL E REGIME (RMNR). BASE DE CÁLCULO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE 



    O Exmo. juízo singular, com base em decisão proferida por esse Eg. Tribunal ao julgar caso idêntico, decidiu que o adicional de periculosidade não pode ser incluído na base de cálculo da ‘complementação de RMNR’, que deve ser composta apenas de salário-base e vantagens pessoais, excluindo os adicionais garantidos por normas de ordem pública, como é o caso do adicional de periculosidade. Condenou a Reclamada ao pagamento de diferenças e reflexos. 



    Inconformada, a Reclamada recorre. Sustenta, em síntese, que instituiu a aludida Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR) por meio de acordo coletivo, com a aprovação de representantes dos trabalhadores. Assim, acordou-se que haveria um patamar mínimo de remuneração por nível, regime e região, sendo que seria pago a título de ‘complemento da RMNR’ a diferença resultante entre o valor da RMNR e o salário básico acrescido do adicional de periculosidade. 



    Nessa esteira, entende correta a base de cálculo adotada para complemento da RMNR, frisando que’"a vontade das partes traduzida em instrumento coletivo há que ser respeitada pelo Poder Judiciário, até mesmo em face do contido no artigo 7º, XXVI, da Constituição Federal, que reconhece a autonomia e autotutela das convenções e acordos coletivos de trabalho’. (…).



    A celeuma se estabelece quanto à possibilidade de se incluir na base de cálculo do ‘complemento de RMNR’ os adicionais resultantes de regimes e/ou condições especiais de trabalho (como ocorre no caso de trabalho em condições perigosas), ante a existência de cláusula coletiva dispondo sobre a matéria. 



    Quanto ao cálculo do Complemento da Remuneração Mínima por Nível e Regime, questão de direito objeto do recurso ora em análise, essa Eg. 1ª Turma passou a adotar, a partir do julgamento do TRT-RO-0010613-20.2014.5.18.0016 (versando sobre caso idêntico envolvendo a mesma Reclamada), entendimento em consonância com a jurisprudência que se sedimentou no âmbito do C. TST sobre o assunto. 



    Assim, o posicionamento deste Colegiado evoluiu no sentido de que a interpretação da norma coletiva conforme a Constituição Federal acarreta necessariamente a exclusão do adicional de periculosidade na apuração do Complemento da RMNR’, em homenagem ao princípio constitucional da isonomia. (…).



    Por oportuno, confiram-se precedentes da SBDI-1 do TST desse ano de 2015, demonstrando que o entendimento acima estampado efetivamente se consolidou no âmbito da Corte Superior Trabalhista, convindo abraçá-lo até para se evitar decisões conflitantes sobre questão já pacificada (…).



    Destarte, nego provimento ao recurso ordinário patronal.”. 



    Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, somada à recusa de sobrestamento do andamento do Processo 0010317-37.2014.5.18.0003, há manifesta ofensa ao decidido na PET 7.755, de minha relatoria.



    No mesmo sentido, cumpre destacar julgado da colenda Primeira Turma desta SUPREMA CORTE, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À TUTELA PROVISÓRIA CONCEDIDA NA PET 7755. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DE AÇÕES INDIVIDUAIS E COLETIVAS QUE VERSEM SOBRE O TEMA EM QUESTÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL RECLAMADO APÓS A DECISÃO CAUTELAR NA PET 7755. MANIFESTA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTA SUPREMA CORTE NA PET 7755. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. ALEGAÇÕES INSUFICIENTES PARA ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. O Ministro Presidente desta SUPREMA CORTE concedeu a tutela provisória na PET 7755, para ‘obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator’. Tal determinação foi por mim ratificada, por meio de decisão publicada em 13/8/2019. 



    2. O Tribunal reclamado, posteriormente ao decidido na PET 7.755 MC, e a despeito da determinação de suspensão todos os processos que versem sobre essa matéria, proferiu acórdão em inconteste afronta a esse julgado.



    3. Nessas circunstâncias, em que a matéria em discussão é alcançada pelo objeto do paradigma de controle indicado, acrescido ao fato de o Tribunal reclamado ter procedido, em data ulterior, ao julgamento de apelação cível versando sobre o tema, há manifesta ofensa ao decidido na Pet. 7.755. 



    4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 33.812 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 29/5/2019).



    Registro, ainda, nessa mesma linha, as seguintes decisões monocráticas proferidas por eminentes Ministros deste TRIBUNAL: Rcl 31.591, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 4/9/2018; Rcl 34.310, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/4/2019; Rcl 34.708, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 21/5/2019; e Rcl 35.287, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 17/6/2019. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado e DETERMINO, por consequência, a suspensão do andamento do Processo n. 0010317-37.2014.5.18.0003, até posterior pronunciamento na PET 7.755.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente